Tribunal: STJ
Processo: 1033141-42.2014.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2103906 - SP (2023/0367182-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COUNTRY VILLAGE CONDOMINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA
: ALINE VOLTARELLI - SP275976
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 280/STF.
PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Segundo entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
c
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 27de5dbf-280b-4906-a627-f293b40dc973

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 27de5dbf-280b-4906-a627-f293b40dc973

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2103906 - SP (2023/0367182-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COUNTRY VILLAGE CONDOMINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA
: ALINE VOLTARELLI - SP275976
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TARIFA DE ESGOTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 280/STF.
PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Segundo entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
c
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52305806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:16
Código de Controle do Documento: 6596942e-1cd0-4705-8585-a223c84ce47f

Trata-se de agravo interno interposto por COUNTRY VILLAGE CONDOMÍNIO
contra a decisão monocrática de fls. 879/883, em que neguei provimento ao recurso
especial com base nos seguintes fundamentos:
(a) inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil (CPC);
(b) a tese sobre a cobrança da tarifa de esgoto com base no volume de
água consumido foi resolvida à luz da interpretação da Lei municipal 4.935
/1986 e dos Decretos municipais 52/1998 e 18/2018, de modo que a alteração
do julgado demandaria exame de legislação local, providência vedada em
recurso especial, aplicando, por analogia, a Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal (STF);
(c) sendo idênticos os óbices da alínea
, fica prejudicada a apreciação
a
do dissídio jurisprudencial pela alínea , com precedentes.
c

A parte agravante reitera a tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, bem como alega que a legislação federal indicada como violada foi usada
pelo Tribunal de origem como causa de decidir, ratificando a alegação de ofensa ao art.
21, I, da
e aos arts. 6o, X, 39, V, VIII, X e 51 do Código de Defesa do
Lei 9.433/1997
Consumidor (CDC).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 932/934).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela parte ora recorrente com o
objetivo de que sejam cessadas as cobranças a título de tratamento de esgoto com a
indevida utilização de percentual correspondente ao total do volume de água consumida.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo sido mantida no acórdão
recorrido.
Na mesma linha da decisão agravada, verifico que inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada
na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão
recorrido. A decisão apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA52305806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:16
Código de Controle do Documento: 6596942e-1cd0-4705-8585-a223c84ce47f

A decisão agravada consignou que (fls. 880/881, destaques acrescentados):
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com estes
argumentos (fls. 805/807):
3. Primeiramente, a omissão reside no sentido de não ter sido
enfrentado FATO INCONTROVERSO - que dispensa o reexame de
provas - que o preço da tarifa de esgoto cobrada pela Embargada
que não
parte de uma presunção de consumo fantasiosa,
corresponde à realidade, visto que o percentual desse preço não possui
contraprestação, cuja conduta viola a Lei Federal n° 9.433/97, que,
dentre outras providências, institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e dispõe no art. 21:
[...]
Essa regra federal, como decorre da redação inequívoca do
dispositivo transcrito, fixa que na cobrança do serviço de esgoto se leve
em consideração o volume de resíduos lançados na rede esgoto, ponto
fulcral para o escorreito deslinde do feito e sobre o qual se omitiu o v.
acórdão que se pretende aclarar.
4. Ademais, a despeito de constar do v. acórdão que o critério
– “que
preconizado na norma NBR-9649-NR-567/1986 da ABNT
definiu, após estudos de engenharia, que as redes de esgoto ao serem
projetadas devem considerar as perdas de água havidas antes do
lançamento na rede de esgoto da ordem de 20% em relação à água
consumida” – não prospera, restou omisso o v. acórdão no tocante a
abusividade da cobrança em violação aos preceitos os artigos 6o, X,
39, V, VIII e X, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, invocados
em recurso.
Ao apreciar o recurso de apelação, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO decidiu o seguinte (fls. 535/536):
Como se vê, o epicentro da discussão travada nos autos está na
legalidade ou não do critério utilizado pelo Poder Público Municipal de
Ribeirão Preto na cobrança da tarifa de coleta de esgoto.
Para o condomínio autor, ora apelante, a cobrança da reportada
tarifa não poderia ter por parâmetro a totalidade, isto é, 100%, do
volume de água consumida, vez que nem toda essa água é
devolvida ao sistema de coleta de esgoto, seja em razão do
(humano, animal e vegetal), seja em razão da evaporação,
consumo
seja ainda em virtude de perdas por vazamentos nas tubulações.
Assim, defende seja utilizado o critério preconizado na norma
“
NBR- 9649-NR-567/1986 da ABNT,
que definiu, após estudos de
engenharia, que as redes de esgoto ao serem projetadas devem
considerar as perdas de água havidas antes do lançamento na rede de
” (fl. 413).
esgoto da ordem de 20% em relação à água consumida
A tese
autoral, embora louvável, não prospera. Bem consignado na r.
sentença de fls. 382/387 que:
“(...) apesar da previsão da Norma Técnica colacionada
pela parte autora, é preciso rememorar que a parte requerida é
o que induz que é pessoa jurídica
autarquia municipal,
constituída para prestação indireta de serviço público (Lei
Documento eletrônico VDA52305806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:16
Código de Controle do Documento: 6596942e-1cd0-4705-8585-a223c84ce47f

Municipal no 2236/69,
o, 'a' e Lei Municipal no 4935/1986), a
art. 3
impor a observância do princípio da Legalidade em sua atuação,
por força do disposto no
da Constituição Federal. Em
art. 37,
outras palavras, toda a atuação da parte requerida, inclusive no
que toca aos critérios de apuração do preço dos referidos serviços,
deve se pautar, pela Lei.
No caso dos autos, o critério praticado e ora guerreado tem
esteio no
§12, da
na Lei Municipal no
art. 45,
Lei no 11445/2007,
4935/1986 regulamentadas em órbita municipal pelo Decreto
Municipal no 52/1988, que posteriormente foi confirmado na
regulamentação imposta pelo Decreto Municipal no 18/2018,
caput, prevendo- se em todos que o volume de esgoto a
art. 153,
ser faturado é igual ao volume de água.
Destarte, à luz da legislação vigente à época do
fornecimento e da cobrança do serviço público guerreado é
evidente que não há ilegalidade, valendo lembrar que não se
apontou, inclusive, eventual inconstitucionalidade a justificar a
pretendida revisão de critério, pelos que os pedidos formulados
pela parte autora não comportam mesmo acolhimento.”

A Corte paulista analisou as alegações feitas pela parte recorrente acerca da
tese de presunção de consumo e também afastou, fundamentadamente, o pedido de
aplicação da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Não há,
portanto, omissão a ser sanada.
Ademais, em nova análise do presente caso, vê-se, quanto à tese de que seria
indevida a cobrança da tarifa de esgoto com base no volume de água consumido, sem a
observância de eventuais "perdas de água", que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO decidiu à luz da interpretação da Lei municipal 4.935/1986 e
dos Decretos municipais 52/1998 e 18/2018 (fl. 536).
Diferente da alegação da parte ora agravante COUNTRY VILLAGE
CONDOMÍNIO, a questão controvertida foi decidida com fundamento em legislação local.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A análise das teses apresentadas depende do exame de legislação
local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula
280 do STJ (Leis Complementares Municipais n. 01/2012 e 02/2000).
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52305806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:16
Código de Controle do Documento: 6596942e-1cd0-4705-8585-a223c84ce47f

(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.092.887/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Por fim, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
/2015 E DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA 284/STF.
MORAIS NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
[...]
4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no
exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.878.337/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
– sem destaques
16/12/2020,
18/12/2020
no original.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EXECUÇÃO. 3,17%. DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO QUE NÃO
SUSTENTA A TESE RECURSAL APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO, DE
SÚMULA 284/STF.
OFÍCIO, PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFERIÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
5. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c,
ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaques no original.)
27/2/2018,
8/3/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:16
Código de Controle do Documento: 6596942e-1cd0-4705-8585-a223c84ce47f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.103.906 / SP
Número Registro: 2023/0367182-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10331414220148260506 1033141422014826050650000 20230000371312
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COUNTRY VILLAGE CONDOMINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA : ALINE VOLTARELLI - SP275976
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COUNTRY VILLAGE CONDOMINIO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
ALEXANDRE DE MELO - SP201860
Documento eletrônico VDA52996770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:21
Código de Controle do Documento: 582cd2a6-fdd4-4f9b-b534-fbd5ee9d20ea

FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA : ALINE VOLTARELLI - SP275976
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:21
Código de Controle do Documento: 582cd2a6-fdd4-4f9b-b534-fbd5ee9d20ea